Tribunal: TJDFT
Processo: 0755761-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755761-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE DA SILVA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta por DENISE DA SILVA E SILVA, que deferiu o pedido de urgência para determinar a inversão do ônus da prova, impondo ao réu obrigado a obrigação de demonstrar elementos para afastar sua responsabilidade civil (ID 254772862). Nas razões do agravo, aduz que a autora abandonou o tratamento médico durante 2024, o que torna impossível imputar ao SUS o dever de comprovar o atendimento. Argumenta que compete ao Judiciário viabilizar a perícia quando a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 95 do CPC). Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, restrita a fatos específicos alegados pela parte autora, não podendo ser aplicada de forma genérica, sob pena de transformar todo atendimento médico em potencial ação indenizatória, desvirtuando a lógica da responsabilidade civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Já o art. 995, parágrafo único, prevê que a eficácia da decisão pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se foi acertada a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público agravante a obrigação de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço público de saúde. Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por Denise da Silva e Silva contra o Distrito Federal, visando à reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço médico. A autora, diagnosticada com catarata senil nuclear (CID H26.8), foi submetida a facectomia com implante de lente intraocular (LIO) no olho direito, em 23/02/2024, sem intercorrências e, posteriormente, no olho esquerdo, em 15/03/2024. Alega que a cirurgia no olho esquerdo ocasionou perda gradativa da visão, tendo recebido, em atendimento na rede privada, diagnóstico de “falência endotelial da córnea”. Requer indenização por danos morais. O Distrito Federal, em sua contestação, sustenta que a cirurgia foi realizada por profissionais habilitados, sob supervisão do Dr. Bruno Ricardo Prieto, e que os prontuários e pareceres médicos demonstram a conclusão do procedimento sem prejuízo, mesmo após a substituição da lente intraocular por amputação de alça. Informa que houve acompanhamento contínuo e especializado até 14/05/2024, com consultas semanais, sendo que a paciente interrompeu o tratamento sem alta médica, retornando apenas em março de 2025, já em outro serviço. Quanto ao alegado dano, afirma que a literatura médica reconhece que o dano endotelial e a descompensação corneana são complicações possíveis em cirurgias de catarata avançada, podendo ocorrer independentemente de falha técnica. Por fim, destaca que o resultado cirúrgico foi positivo: olho direito evoluiu de visão de vultos (20/200) para 20/25, e olho esquerdo para 20/50p, defendendo não haver prejuízo funcional decorrente da cirurgia. A autora requereu a realização de perícia técnica oftalmológica, bem como a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, pedido que foi deferido na decisão agravada. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo. A decisão agravada encontra amparo no art. 373, §1o, do CPC, ao reconhecer a hipossuficiência técnica da autora e a maior facilidade probatória do Distrito Federal, sem afastar a necessidade de produção de prova pericial e sem implicar inversão automática do resultado da demanda. Ressalta-se que a dificuldade estrutural para nomeação de peritos não constitui, por si só, fundamento da inversão, mas integra o contexto fático que evidencia a desigualdade técnica entre as partes, a dificuldade prática da autora em produzir prova médica qualificada e a maior capacidade probatória do Distrito Federal, que dispõe de prontuários, equipe médica, protocolos, registros e conhecimento técnico institucional. Em caso semelhante, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. No caso, sendo o agravante o ente responsável pela estrutura hospitalar e detentor dos registros clínicos e elementos técnicos indispensáveis à elucidação dos fatos, mostra-se razoável a conclusão do Juízo de origem quanto à sua superior aptidão probatória. 2. Revela-se, pois, ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu ao ente público agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta em condição manifestamente mais favorável à sua produção. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2064814, 0730377-67.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator